Tribunal: TJPA
Processo: 0853301-26.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853301-26.2023.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: KAROLLAY LIMA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve a extinção do processo de origem – Ação de Busca e Apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/69 – sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa. A agravante alegou, entre outros pontos, a existência de interesse processual e violação a princípios processuais, requerendo o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a extinção do processo de busca e apreensão por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC; (ii) analisar se o Agravo Interno cumpriu os requisitos do princípio da dialeticidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa é medida válida e aplicável quando a parte, devidamente intimada pessoalmente, permanece inerte diante de determinação judicial, conforme previsão do art. 485, III e § 1º, do CPC.

A autora foi intimada pessoalmente para recolher as custas de pesquisa de endereço ou requerer a conversão da ação, mas permaneceu inerte, configurando hipótese de abandono da causa.

O Agravo Interno apresentado não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente expostos na apelação, o que viola o princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

A ausência de impugnação específica torna o recurso manifestamente inadmissível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa é válida quando a parte, intimada pessoalmente, não realiza os atos processuais exigidos.

O Agravo Interno deve conter impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade.

A repetição dos argumentos recursais sem enfrentamento dos fundamentos decisórios impede o conhecimento do Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III e § 1º; 932, III; 1.021, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 13.05.2019, DJe 17.05.2019; TJPA, AC 0002083-89.2004.8.14.0005, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 02.03.2020; TJPA, AC 0072400-93.2015.8.14.0301, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, j. 10.03.2020; TJPA, AI 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, nos autos da Apelação Cível nº 0853301-26.2023.8.14.0301, manejada em face de
KAROLLAY LIMA RIBEIRO
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença extintiva do processo.

A decisão agravada entendeu pela ausência dos pressupostos processuais para o prosseguimento da demanda, determinando o seu encerramento sem exame do mérito, ainda que a parte autora – ora agravante – alegue ter preenchido os requisitos legais para a tutela pretendida.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese:

(i) a tempestividade do recurso, com base no art. 1.070 do CPC;

(ii) a admissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, requerendo inclusive a retratação da decisão monocrática;

(iii) que a decisão recorrida violou os princípios da efetividade, economia e celeridade processual, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, quando cabível seria o prosseguimento ou, ao menos, o seu arquivamento, para evitar a propositura de nova ação com os mesmos fundamentos;

(iv) a inadequação do fundamento utilizado para afastar a pretensão da parte autora, pois a inadimplência da agravada, no contrato de alienação fiduciária em garantia, não pode ser afastada com base em razões de direito público ou por alegação de caso fortuito, uma vez que não houve prova de que o Poder Público tenha inviabilizado o cumprimento da obrigação contratual.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática, para que seja acolhida a apelação, restaurando-se a tramitação do processo de origem.

Sem contrarrazões porquanto não formalizada a triangularização processual.

É o Relatório.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

VOTO

VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

O presente apelo não merece ser conhecido, senão vejamos:

A matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, a saber (grifos no original):

“(...)
Trata-se de Apelação Cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda, contra a sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, § 1º do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo autor.

A demanda originária versa sobre Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela parte recorrente em desfavor da recorrida, Karollay Lima Ribeiro, embasada no Decreto-Lei nº 911/69.

A medida liminar foi deferida, mas não foi cumprida no endereço fornecido nos autos, conforme certidão do Oficial de Justiça.

O juízo de primeiro grau determinou a intimação pessoal da parte autora para que promovesse o recolhimento das custas de pesquisa de endereço ou, alternativamente, requeresse a conversão da busca e apreensão em ação executiva, o que não foi atendido no prazo assinalado, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito.

Irresignada, a parte apelante sustenta, em suas razões recursais, que a sentença proferida violou os princípios da efetividade, celeridade e economia processual, além de não ter considerado a existência de interesse processual na continuidade da demanda.

Argumenta que a extinção do processo sem o julgamento do mérito impõe custos adicionais e novos procedimentos desnecessários, o que poderia ter sido evitado com o simples arquivamento do feito.

A apelante requer a anulação da sentença recorrida, com o prosseguimento da ação até o julgamento do mérito.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção da sentença, alegando que a inércia da parte autora em atender à determinação judicial configura abandono da causa, justificando plenamente a extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Ab initio
, convém relembrar o teor da Súmula nº 568 do STJ, no sentido de que “o
relator
,
monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao
recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema” (STJ – Corte Especial – Súmula 568 – j. 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

Nesse viés, verificando-se que os pressupostos de admissibilidade restaram preenchidos, conheço da apelação interposta.

A controvérsia dos autos se restringe à possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil, diante da ausência de manifestação da parte autora quanto à continuidade da ação de busca e apreensão.

No caso concreto, a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, pleiteando a apreensão de bem objeto de alienação fiduciária.

Após a concessão da medida liminar, o cumprimento da ordem judicial foi frustrado, pois o Oficial de Justiça não localizou o bem no endereço indicado nos autos.

Diante disso, o juízo determinou a intimação da parte autora manifestasse interesse no prosseguimento do feito, incluindo a comprovação do prévio recolhimento das custas devidas para subsidiar o seu pedido de pesquisa de endereço, com anotação que é facultada ao credor, de conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (art. 4º do Dec. Lei 911/69).

A sobredita diligência foi devidamente cumprida conforme exigido pelo parágrafo 1º, do art. 485 do CPC/15. E mesmo recebida pessoalmente pelo recorrente (
vide
AR recebido na sede do banco conforme ID nº 22948569 pelo Sr. Renato Bueno Botelho – CPF nº 112.176.536-09), a parte permaneceu inerte.

Com efeito, dispõe o art. 485 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O Ilustre
Humberto Theodoro Júnior
, na sua obra "Curso de Direito Processual Civil", assim ensina:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação (...)

Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º). A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal" (ob. cit., p. 310).”

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00020838920048140005 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/03/2020).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABANDONO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Intimado pessoalmente, o apelante deixou de atender o comando judicial a contento, o que ensejou a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono, na forma do artigo 485, Inciso III do CPC/15. 2. Assim, tendo o apelante sido intimado na forma do artigo 485, § 1º do CPC/15, e ainda, deixado de apresentar manifestação para cumprir a diligência que lhe competia, não há razões para a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA 00724009320158140301. Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 10/03/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2020).

Desta feita, afigura-se escorreita a extinção do feito por abandono de causa, fulcrada no art. 485, III do CPC, uma vez que a simples leitura dos autos demonstra que o recorrente quedou-se inerte diante da diligência que deveria cumprir.
(
...)”

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente ou lançando teses genéricas sem atacar os fundamentos jurídicos suscitados na decisão.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

No caso dos autos, da detida leitura do Agravo Interno, noto que a parte não se contrapõe, em nenhum momento, aos fundamentos jurídicos que dão supedâneo ao
decisum
hostilizado.

Na realidade, a parte agravante não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Logo, com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Apelo não conhecido.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025